Tribunal: TJSP
Processo: 1009129-57.2020.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de Declaração – Prequestionamento de matéria julgada – Contrato bancário – Desfazimento do vínculo – Retorno das partes ao 'status quo ante' - Artigos 182 e 867 do Código Civil - Obrigação de devolução pelo réu dos valores descontados da autora e da mesma forma a devolução pela autora do montante creditado em seu favor, permitida a compensação (crédito e débito de igual natureza) -

Ementa:
Embargos de Declaração – Prequestionamento de matéria julgada – Contrato bancário – Desfazimento do vínculo – Retorno das partes ao 'status quo ante' - Artigos 182 e 867 do Código Civil - Obrigação de devolução pelo réu dos valores descontados da autora e da mesma forma a devolução pela autora do montante creditado em seu favor, permitida a compensação (crédito e débito de igual natureza) - Artigos 1.009 e 1.010 do Código Civil – Incontroverso o recebimento pela autora do crédito e mantença até hoje à sua disposição - Dano moral - Artigos 186 a 188 do Código Civil e CF/88, art. 5o, incisos V e X - Lesão a direitos da personalidade, como a vida e a integridade corporal – Prova – Ausência – Impossibilidade da imposição da sanção observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu exercício - Artigos 186 e 927, do Código Civil – Sucumbência – Repartição - Limitação da via e impossibilidade de rediscussão da matéria já julgada e caráter excepcional da ocorrência de efeitos infringentes - Artigo 1022 do CPC e STF (EDAg.Reg.no RE 156.576-9) - Decisão motivada e fundamentada e defeito não reconhecido a ensejar a modificação do julgado – Inexistente contradição interna entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial embargada.
Embargos rejeitados.